Tribunal: TJPA
Processo: 0805391-12.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805391-12.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, ELIZABETH DOS REIS MOREIRA CARVALHO, CLEMILDA DOS SANTOS RIBEIRO, MARCIA VIEIRA SILVA, EDILVANA MARIA PEREIRA BELEM, MARLUCIA DA CRUZ ALMEIDA, EDILSON DA CONCEICAO SILVA, ROSIVANIA FRANCO SANTOS, EDNOLIA SILVA ARAUJO, ANTONIO CARLOS MACENA DA SILVA, ANA LUCIA CANDIDA ARAUJO, ANTONIO LIRA DE ALMEIDA, IVANEIDE CUNHA NUNES DE CARVALHO, ANA MARIA COSTA DOS REIS, SULY ROSA SARAIVA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.
0805391-12.2024.8.14.0028

ORIGEM
:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR:
LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

APELADOS:
MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, ELIZABETH DOS REIS MOREIRA CARVALHO, CLEMILDA DOS SANTOS RIBEIRO, MARCIA VIEIRA SILVA, EDILVANA MARIA BELEM SA, MARLUCIA DA CRUZ ALMEIDA, EDILSON DA CONCEIÇAO SILVA, ROSIVANIA FRANCO SANTOS, EDNOLIA SILVA ARAUJO, ANTONIO CARLOS MACENA DA SILVA, ANA LUCIA CANDIDA ARAUJO, ANTONIO LIRA DE ALMEIDA, IVANEIDE CUNHA NUNES DE CARVALHO, ANA MARIA COSTA DOS REIS e SULY ROSA SARAIVA CUNHA

ADVOGADO:
ULISSES VIANA DA SILVA - OAB PA20351-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO OPONÍVEL AO SERVIDOR. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. DIREITO ADQUIRIDO ÀS VANTAGENS IMPLEMENTADAS SOB LEGISLAÇÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas salariais c/c obrigação de fazer ajuizada por servidores do magistério municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, com condenação à implementação dos enquadramentos funcionais e pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: saber se a ausência de regulamentação administrativa e de avaliação de desempenho impede a concessão da progressão funcional horizontal prevista em lei municipal; saber se os reflexos remuneratórios decorrentes da progressão funcional configuram efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal; e saber se a superveniência da Lei Municipal nº 17.782/2017 afasta direito adquirido às vantagens funcionais implementadas sob a legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de regulamentação administrativa e de avaliação de desempenho não impede a implementação da progressão funcional horizontal quando preenchidos os requisitos objetivos previstos na legislação municipal, não podendo a Administração Pública invocar a própria omissão para afastar direito legalmente assegurado aos servidores;

4. O art. 69 da Lei Municipal nº 17.474/2011 assegura expressamente a promoção automática ao período imediatamente posterior caso não haja regulamentação das promoções horizontais;

5. Os reflexos da progressão funcional sobre férias, adicional de férias, décimo terceiro salário e demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico não configuram efeito cascata, pois decorrem diretamente da majoração do vencimento-base da carreira;

6. A vedação prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal alcança apenas o cálculo sucessivo de vantagens sobre vantagens, não impedindo a incidência simultânea de parcelas calculadas diretamente sobre o vencimento básico;

7. Embora inexista direito adquirido a regime jurídico, os servidores possuem direito subjetivo às vantagens funcionais e remuneratórias implementadas durante a vigência da legislação anterior, protegidas pelos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal e pelos arts. 2º e 6º da LINDB;

8. A superveniência da Lei Municipal nº 17.782/2017 não possui eficácia para atingir situações jurídicas já consolidadas sob a égide das Leis Municipais nº 17.097/2003 e nº 17.474/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“A ausência de regulamentação administrativa ou de avaliação de desempenho não impede a concessão de progressão funcional horizontal prevista em lei quando preenchidos os requisitos objetivos exigidos; os reflexos financeiros decorrentes da progressão funcional sobre verbas calculadas com base no vencimento básico não configuram efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal; e a revogação posterior de regime jurídico não afasta direito adquirido às vantagens funcionais e remuneratórias já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, XIV e XV; CPC, art. 85, §11; LINDB, arts. 2º e 6º; Lei Municipal nº 17.474/2011, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 08.10.2021; STF, RE 1357399/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.04.2022; TJPA, Apelação Cível nº 08002006020238140144, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0808768-25.2023.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em em
CONHECER do recurso e da remessa necessária e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e
de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Salariais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA e OUTROS, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o direito dos autores à progressão horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, condenando o ente municipal à implementação dos enquadramentos funcionais devidos e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (Id. 31441009), o ente municipal sustentou a impossibilidade de concessão automática da progressão horizontal diante da ausência de regulamentação e avaliação de desempenho; inexistência de direito adquirido ao regime jurídico anterior após a edição da Lei Municipal nº 17.782/2017; e impossibilidade de incidência de reflexos remuneratórios em razão da vedação ao efeito cascata. Requereu a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 31441014), nas quais os apelados suscitaram, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requereram o desprovimento da apelação.

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, subsidiariamente, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo aos seus julgamentos.

Preliminar de ausência de dialeticidade

Os autores/apelados arguiram que o ente municipal não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

Compulsando os autos, verifico que o apelante apontou os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam o pedido de reforma.

O STJ já consolidou entendimento no sentido de que não há violação ao princípio da dialeticidade quando, ainda que repetidos fundamentos de outras peças processuais, seja possível extrair do recurso a intenção inequívoca de reforma da sentença. Veja-se

“
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.”

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 08/10/2021).

Rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de concessão da progressão funcional horizontal prevista na legislação municipal aos autores, diante da alegada ausência de regulamentação administrativa e de avaliação de desempenho, bem como a existência de direito adquirido às diferenças remuneratórias e respectivos reflexos decorrentes dos enquadramentos funcionais postulados.

Não assiste razão ao apelante.

Da possibilidade de implementação da progressão horizontal diante da ausência de regulamentação e avaliação de desempenho

O MUNICÍPIO DE MARABÁ sustenta que a progressão horizontal pretendida pelos autores não poderia ser implementada automaticamente, sob o argumento de que a legislação municipal exige avaliação de desempenho, regulamentação específica e observância de critérios subjetivos para a evolução funcional, razão pela qual a ausência de regulamentação inviabilizaria o reconhecimento do direito vindicado.

A avaliação periódica constitui ato vinculado da Administração, cabendo ao ente público sua implementação. Não pode a Administração se omitir na realização da avaliação e, posteriormente, invocar a própria inércia como justificativa para negar direito expressamente previsto em lei aos servidores públicos municipais.

No caso dos autos, verifica-se que as Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 instituíram a denominada progressão horizontal dos profissionais do magistério, estabelecendo interstício temporal objetivo e adicional remuneratório correspondente.

O art. 69 da Lei Municipal nº 17.474/2011 (Id. 31440986) assegurou expressamente que, inexistindo regulamentação das promoções horizontais, permaneceria garantido ao servidor o direito à promoção automática ao período imediatamente posterior àquele em que implementados os requisitos legais, nos seguintes termos:

“Art. 69 - As Promoções Horizontais da Carreira dos Profissionais da Educação Pública Municipal serão regulamentadas no prazo de até 90 (noventa) dias da publicação desta lei.

Parágrafo Único: Caso não haja a regulamentação supracitada fica assegurada ao servidor o direito à Promoção Automática ao período imediatamente posterior a que fizer jus.”

Nesse contexto, não se mostra juridicamente admissível que a Administração Pública se beneficie da própria omissão regulamentar para inviabilizar direito funcional legalmente assegurado aos servidores.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJPA:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. (...) SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL. DIREITO TEMPORAL COMPROVADO. REQUISITO DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO SATISFAÇÃO. OMISSÃO NÃO OPONÍVEL PELA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. (...) Sendo cediço que a providência de avaliar periodicamente os servidores constitui obrigação do ente municipal, sua manifesta omissão não é oponível diante de omissão administrativa adjacente consistente no implemento da progressão funcional pelo tempo de serviço. O argumento recursal neste sentido ilustra intenção de beneficiar-se da própria torpeza, em absoluta violação ao princípio da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.”
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002006020238140144, Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/06/2024).

No mesmo sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIDORA. PROFESSORA. MUNICÍPIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. (...) 6. Limitações orçamentárias não afastam o dever de concessão da progressão funcional quando atendidos os requisitos legais.”
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808768-25.2023.8.14.0028, Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 01/09/2025).

Cumpridos os requisitos objetivos previstos na legislação municipal, especialmente o interstício temporal exigido para evolução funcional, a ausência de regulamentação administrativa ou de avaliação periódica não constitui óbice ao reconhecimento da progressão horizontal postulada, incumbindo ao ente municipal implementar os mecanismos administrativos necessários à efetivação de sua própria política remuneratória.

Da possibilidade de incidência dos reflexos da progressão funcional nas demais verbas remuneratórias

O ente municipal sustenta a impossibilidade de incidência da progressão funcional sobre as demais verbas remuneratórias percebidas pelos autores, ao argumento de que haveria indevido efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Todavia, também nesse ponto não assiste razão ao apelante.

Os reflexos da progressão funcional sobre as demais verbas são devidos, pois decorrem diretamente da majoração do vencimento básico dos servidores, não configurando hipótese de cálculo em cascata ou efeito repique vedado constitucionalmente.

O vencimento básico não se confunde com vantagens autônomas ou gratificações acessórias, tratando-se da própria base remuneratória da carreira do magistério municipal. Logo, majorado o vencimento-base em razão da progressão funcional legalmente assegurada, é consequência lógica a repercussão sobre as parcelas calculadas com fundamento nessa base remuneratória.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal veda apenas o cálculo sucessivo de vantagens sobre vantagens, não impedindo a incidência simultânea de parcelas calculadas diretamente sobre o vencimento básico:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. DOCENTE DA UERJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. (...) A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico.”
(STF - RE 1357399/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/04/2022).

O próprio TJPA, em recente precedente envolvendo idêntica controvérsia relativa ao PCCR do magistério do MUNICÍPIO DE MARABÁ, assentou expressamente:

“Os reflexos da progressão sobre demais verbas são devidos, pois decorrem do aumento do vencimento básico, não configurando efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF.”
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808768-25.2023.8.14.0028, Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 01/09/2025).

Portanto, reconhecido o direito dos autores à progressão horizontal, impõe-se igualmente o pagamento dos reflexos financeiros decorrentes sobre férias, adicional de férias, décimo terceiro salário e demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, observada a prescrição quinquenal.

Da inexistência de direito adquirido ao regime jurídico

O apelante sustenta que os autores não possuem direito adquirido ao regime jurídico anterior, especialmente após a superveniência da Lei Municipal nº 17.782/2017, que alterou dispositivos da Lei Municipal nº 17.474/2011.

É certo que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a controvérsia dos autos não envolve pretensão de manutenção integral de regime jurídico revogado, mas sim o reconhecimento de direito funcional e remuneratório incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores durante a vigência da legislação municipal anterior.

No caso concreto, as Leis Municipais nº 17.097/2003 e nº 17.474/2011 instituíram a progressão horizontal dos profissionais do magistério, estabelecendo critérios objetivos para evolução funcional e correspondente repercussão remuneratória. Assim, uma vez implementados os requisitos legais exigidos pela norma vigente à época, surge para o servidor o direito subjetivo à progressão funcional e aos acréscimos remuneratórios dela decorrentes, os quais se encontram protegidos pelas garantias constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, previstas nos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal, bem como pelos arts. 2º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, a revogação posterior da norma pela Lei Municipal nº 17.782/2017 não possui o condão de atingir situações jurídicas já consolidadas.

A jurisprudência do TJPA é nesse sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIDORA. PROFESSORA. MUNICÍPIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº. 17.474/2011. SUPERVENIÊNCIA DE LEI POSTERIOR (LEI Nº. 17.782/2017). DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. (...) O servidor que concluiu curso superior durante a vigência da Lei nº 17.474/2011 adquire direito ao acréscimo remuneratório previsto, ainda que lei posterior revogue o benefício. A revogação de regime jurídico não pode implicar redução remuneratória
.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808768-25.2023.8.14.0028, Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 01/09/2025).

Também:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº. 17.474/2011. (...) O professor que concluiu curso superior durante a vigência da Lei nº 17.474/2011 adquiriu direito ao acréscimo no vencimento básico, direito este protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF e pela LINDB, arts. 2º e 6º.”
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802476-97.2018.8.14.0028, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 03/11/2025).

Portanto, implementados os requisitos legais durante a vigência da legislação municipal aplicável, impõe-se o reconhecimento do direito dos autores às progressões horizontais e às respectivas diferenças remuneratórias postuladas na inicial.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e da Remessa Necessária e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte autora para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026